Tribunal: STF
Processo: RE 903526
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DAS NORMAS EDITALÍCIAS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULAS 279 E 465 DO STF.



    1. Não se admite o recurso extraordinário cujo eventual provimento exija o reexame de provas.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.